Tribunal: STF
Processo: HC 268987
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Ausência de contemporaneidade. Dupla supressão de instância. Excesso de prazo. Inocorrência. Preclusão. Tribunal do Júri. Pendência de recursos de natureza extraordinária. Desnecessidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Agravo Regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, com determinação ao juiz-presidente do Tribunal do Júri que incluísse o feito em pauta de julgamento, em até quatro sessões.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não teria apreciado a tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional; (ii) se houve cerceamento de defesa ao determinar ao juiz-presidente do Tribunal do Júri que incluísse o feito em pauta de julgamento, em até quatro sessões.

    III. Razões de decidir

    3. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 

    4. Não se verifica ausência de contemporaneidade se a prisão ocorreu no mesmo dia da prática do crime. Intercorrências processuais posteriores não afastam o caráter contemporâneo do evento (dia do crime e dia da prisão).

    5. A Segunda Turma desta Corte já determinou a realização da sessão plenária na pendência de julgamento de recurso excepcional, com vistas a imprimir celeridade no andamento do processo. Precedente. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo a que se nega provimento.